Tribunal: TJSP
Processo: 1511754-64.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE COTIA – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017 – Sentença que extinguiu o feito em razão de ajuizamento posterior ao encerramento da empresa. Apelo do Município.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENCERRAMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – A teor do artigo 51 do Código Civil, a dissolução da pessoa jurídica não enseja a

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE COTIA – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017 – Sentença que extinguiu o feito em razão de ajuizamento posterior ao encerramento da empresa. Apelo do Município.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENCERRAMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – A teor do artigo 51 do Código Civil, a dissolução da pessoa jurídica não enseja a imediata extinção de sua personalidade jurídica, que ocorrerá apenas quando encerrada a liquidação, mediante a realização do ativo, o pagamento do passivo e a partilha de eventual saldo – Inteligência dos artigos 1.108 e 1.109 do Código Civil – Assim, antes de encerrada a liquidação, o ente ainda detém personalidade jurídica e, portanto, capacidade para estar em juízo, sendo parte legítima para responder por suas obrigações.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR – Conforme se depreende da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há presunção da dissolução irregular da empresa, é legítimo o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador – Mesmo quando o distrato social tenha sido devidamente arquivado na Junta Comercial, a existência de crédito tributário em aberto caracteriza a dissolução irregular da empresa, autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.
No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 10/12/2018 visando à cobrança de Taxa de Licença para funcionamento referente aos exercícios de 2016 e 2017 – Executada que arquivou o seu distrato social na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 18/01/2017 (fls. 13) – Contudo, diante do inadimplemento do crédito ora discutido, verifica-se que não ocorreu o pagamento do passivo e, portanto, a liquidação da pessoa jurídica – Executada que é parte legítima para figurar o polo passivo da execução fiscal – Pleito de redirecionamento contra os sócios, ante a alegação de presunção de dissolução irregular – Existência do crédito ora cobrando que evidencia a inocorrência do pagamento do passivo e, portanto, da liquidação da pessoa jurídica – Dissolução irregular caracterizada – Possibilidade de inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal.
Sentença reformada – Recurso provido.